Tribunal: STF
Processo: HC 203829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Tremura Lopes e outro em favor de Carlos Eduardo de Novais contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 659.581/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente cumpria pena em regime aberto, porém foi regredido ao semiaberto por descumprir a condição imposta pelo juízo de recolhimento domiciliar aos domingos.
    Afirmam que o paciente seria pastor evangélico que teria se ausentado por apenas meia hora para abrir o templo pelo qual seria responsável, pois, naquele dia, 2.8.2020, o encarregado da tarefa não pôde comparecer. (p. 2)
    Alegam que “regredir o paciente para regime mais gravoso por conta do ocorrido afronta diretamente os princípios constitucionais já debatidos (arts. 5º, VI, VII e VIII da CF), bem como joga por terra todas as finalidades da pena, em especial a ressocialização. Avilta, também, o princípio da proporcionalidade”. (p. 5)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada nula a decisão de revogação do regime aberto, e manifestam a intenção de realizar sustentação oral em sessão de julgamento.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do acórdão que negou o primeiro habeas corpus:
    “3. É de se consignar, finalmente, que não se entrevê ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. Ao contrário, o Magistrado de primeiro grau, Dr. Vinícius Bufulin, explicitou de modo fundamentado as razões de seu convencimento, mencionando inclusive as condições concretas do paciente e do local dos fatos, pois a pretensa justificativa apresentada ("abrir a igreja") constituía atividade não permitida na ocasião, em vista das restrições impostas pela pandemia (Decreto municipal n. 8.570/2020); e ainda que assim não fosse, poderia ser executada por terceira pessoa (decisão a fls. 20). Em princípio, houve a devida observância do art. 118, I da Lei de Execução Penal, reconhecendo-se a prática de falta grave e a regressão de regime”. (eDOC 3, p. 53) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte (cito HC 100.729, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23.4.2010), de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente